Tribunal: TJDFT
Processo: 0701105-30.2018.8.07.0014
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. ALIMENTOS. REVISÃO. BINÔMIO POSSIBILIDADE X NECESSIDADE. SITUAÇÃO FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. ALTERAÇÃO NA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. COMPROVAÇÃO. REDUÇÃO DO ENCARGO ALIMENTAR. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.
1. Para a fixação dos alimentos, consideram-se a possibilidade do alimentante e a necessidade do alimentando, nos termos do art. 1.694, §1o, do Código Civil.
2. O dever de sustentar os filhos é de ambos os pais e não pode ser atribuído a apenas um deles, independente da situação conjugal, consoante previsão expressa nos arts. 229 da CR/88 e 1.634 do Código Civil.
3. Demonstrada a diminuição da capacidade financeira do Alimentante, a pensão alimentícia deve ser reduzida de modo a atender razoavelmente às necessidades da Alimentanda e, ao mesmo tempo, viabilizar que o devedor arque com as despesas necessárias ao próprio sustento.
4. Apelação conhecida e parcialmente provida.